Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMAGENS ENCAMINHADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito de reparação a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que é zelador no condomínio onde a ré reside e que sofreu perseguição. Relatou que foi autorizado pela empresa a prestar serviços particulares fora do expediente, mas a ré pediu ao morador para não contratá-lo, além de tirar fotos dele sem o seu consentimento, postando-as em um grupo de Whatsapp de moradores, o que manchou sua imagem. Afirmou que foi humilhado e que a ré fez acusações falsas sobre o uso de equipamentos do condomínio para trabalhos pessoais. Sustentou que a ré não tinha autoridade para fiscalizar seu trabalho e requereu indenização de R$ 20.000,00 por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 69086245).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar a existência de elementos que ensejam a reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi humilhado pela divulgação não autorizada de sua imagem em um grupo de WhatsApp do condomínio, apontando violação ao direito à imagem e à privacidade. Além disso, sustenta que a ré cometeu ato ilícito ao persegui-lo e por divulgar sua imagem sem consentimento, causando-lhe dano moral.
6. Consoante disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
7. Na espécie, não foi comprovado que a recorrida tenha tratado o recorrente de maneira humilhante ou tentado manchar sua imagem perante o condomínio. As conversas no grupo de WhatsApp (ID 69086225 - pág. 2/14) mostram apenas a preocupação da ré com as implicações legais de um possível acidente de trabalho envolvendo o autor, especialmente devido ao seu papel como conselheira fiscal, visando proteger os interesses do condomínio (ID 69086212 - pág. 3). A situação descrita não evidenciou violação aos direitos da personalidade, sendo considerada um mero dissabor cotidiano, sem gravidade suficiente para constituir lesão a direito da personalidade. Portanto, não há conduta ilícita por parte da recorrida que justifique a reparação de danos em favor do recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.